Tribunal: TJDFT
Processo: 0712405-74.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXCLUSÃO DE COBERTURA POR EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. CLÁUSULA HÍGIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o comando inserto no art. 768 do Código Civil, “o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”. Em consonância com esse dispositivo legal, há no contrato de seguro havido entre as partes cláusula contratual que estabelece a perda do direito ao recebimento de indenização securitária se houver nexo de causalidade entre o estado de embriaguez e o sinistro.
2. É possível reconhecer o estado de embriaguez, apesar da recusa do condutor em se submeter ao teste do etilômetro, quando relatado pelos policiais militares que o motorista lhes confirmou a ingestão de bebida alcoólica, e firmado termo de constatação de embriaguez pelos respectivos agentes públicos, com destaque para os sinais visíveis de ebriedade, como odor etílico, vermelhidão nos olhos e alteração no comportamento e na fala, consoante autoriza o art. 306, § 2o, do CTB.
3. Na espécie, o laudo pericial criminal identificou que o acidente foi provocado pelo desvio de direção do veículo segurado, ao que se seguiu sua saída da pista, o atingimento da bicicleta da vítima e, ao final, a colisão com poste de energia, após percorrer 16,7m. Além disso, os peritos registraram que a via pública onde ocorreu o infortúnio se situava em área urbana, asfaltada, sinalizada, com visibilidade, e que “não apresentava quaisquer defeitos ou obstáculos que impedissem, ou mesmo dificultassem, o deslocamento normal dos veículos”.
4. Demonstrado que o motorista, filho da segurada/autora/apelante, conduzia o veículo em estado de embriaguez, aliado ao fato de que a via apresentava condições normais de trafegabilidade, escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária do noticiado acidente automobilístico, que repercutiu em perda total do bem segurado, conforme previsão contratual.
5. Recurso conhecido e desprovido.